Tribunal: CARF
Processo: 10865.004062/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004062/2008-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.392 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOHE CLARY SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SUMULA CARF 142.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF no 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004062/2008-30
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 291/302) interposto pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1201-000.807 (fls. 277/289), o qual foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Para fins do disposto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95, consideram-se
serviços hospitalares os serviços vinculados às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a pessoa jurídica prestadora não se
constitua em hospital. Todavia, não são considerados serviços hospitalares as simples
consultas médicas, ainda que realizadas no interior de hospitais.

Em resumo, o litígio decorre de Auto de Infração (fls. 2/8) que exige diferença de
IRPJ referente ao ano calendário de 2005, na sistemática do lucro presumido, em razão da
aplicação do coeficiente de lucro de 32%, ao invés de 8%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 9:

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, após análise
dos elementos apresentados, VERIFIQUEI que o interessado acima identificado não
comprovou a prestação de serviços hospitalares, em 2005, que justificasse a alíquota de
8% para apuração da base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido.
Os valores de receita bruta trimestrais declarados, abaixo discriminados, sofrerão
incidência da alíquota de 32% para apuração da base de cálculo do imposto sobre o
lucro presumido, conforme dispõe o artigo 15, parágrafo 1o, inciso III, alínea "a" da Lei
n° 9.249/95, dada a ausência de provas da execução de atividade de serviços
hospitalares.

Após apresentar impugnação (fls. 48/70), a DRJ julgou o lançamento
integralmente procedente (cf. Acórdão de fls. 224/233).
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 238/258).
Em Sessão de 3 de outubro de 2011, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência (cf. Resolução no 1201-000.058 – fls. 263/268), nos seguintes termos:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que o
autor do feito, ou outro Auditor-Fiscal designado para tanto, intime a contribuinte para
que esta:
a) esclareça o significado de cada um dos códigos de serviços constantes das planilhas
juntadas ao feito e comprove este significado por meio, por exemplo, de documentação
fornecida pelo agente emissor das planilhas;
b) destaque os códigos atinentes ao serviço de consulta médica daqueles atinentes aos
serviços tipicamente hospitalares segundo o entendimento fixado nesta resolução; e
c) elabore demonstrativo trimestral, por médico prestador, em que se discriminem os
valores relativos aos serviços tipicamente hospitalares daqueles de consulta médica.
Por fim, solicita-se à autoridade fiscal que verifique se os valores constantes dos
esclarecimentos e demonstrativos apresentados pelo contribuinte correspondem àqueles
que serviram de base à presente autuação e, ao final, elabore relatório circunstanciado
do resultado da diligência em que deve constar a discriminação de eventuais
divergências.
Encerrada a instrução processual, deverá ser novamente intimada a recorrente para que,
se assim lhe convier, apresentar contrarrazões ao relatório de diligência no prazo de
trinta dias de sua ciência.

Concluída a diligência e encaminhados os autos novamente ao CARF, foi
proferido o referido Acórdão 1201-000.807 (fls. 277/289), por meio do qual o Colegiado a quo,
por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso para excluir da tributação o valor dos
demais procedimentos médicos hospitalares, sendo que os Conselheiros João Carlos de Lima
Júnior e André Almeida Blanco excluíam também o valor das consultas médicas discriminadas
nas planilhas, assim como, juntamente com o Conselheiro Rafael Correia Fuso, os juros de
mora sobre a multa de ofício.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 291/302 – PGFN), admitido
nos seguintes termos (fls. 305/308):

III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
A Recorrente alega que a decisão do STJ, utilizada como fundamento no acórdão
recorrido, não se aplicaria aos serviços de diagnósticos por imagem. Confira-se trecho
do recurso especial:
"Cumpre observar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não menciona os
serviços de diagnósticos por imagem (como no caso dos autos, ex vi, endoscopia
digestiva alta, gastrostomia, colonoscopia e outros, nos termos do elencado no
Relatório de Diligência Fiscal), equiparando‐ os a serviços hospitalares. Tal julgado
tão somente discorre acerca da interpretação objetiva da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, deixando claro que não se pode exigir
internação e assistência médica integral para o enquadramento.
O acórdão destaca expressamente que é relevante para tanto apenas analisar a
NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. Neste aspecto que se pauta o presente
recurso: as prestadoras de serviços de medicina auxiliar de diagnósticos são
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

prestadoras de serviços médicos especializados, que não se enquadram no conceito de
prestadoras de serviços hospitalares."
Para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, a Recorrente colacionou, em seu
recurso, as ementas dos paradigmas a seguir transcritas:
Acórdão no 108-06.417
(...)
IRPJ/LUCRO PRESUMIDO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA – As
unidades de radiologia são prestadoras de serviços médicos especializados, que não se
enquadram no conceito de prestadoras de serviços hospitalares, mesmo quando os
serviços são executados dentro do ambiente físico de hospital, casa de saúde, pronto‐
socorro. Para efeito de apuração do lucro presumido deve ser aplicado o coeficiente de
presunção destinado às atividades cuja receita remunere essencialmente o exercício
pessoal dos sócios de profissões que dependam de habilitação profissional legalmente
exigida.
(...)
Acórdão no 101-95.853
(...)
LUCRO PRESUMIDO — CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS — Para que reste
configurada a prestação de serviços hospitalares, com aplicação do percentual de
presunção de lucratividade de 8%, necessário existir infraestrutura física condizente
com custos relevantes de equipamentos e mão‐ de-obra especializada, bem como a
prestação de serviços médicos, de enfermagem e hotelaria hospitalar.
(...)
A leitura do inteiro teor dos acórdãos, recorrido e paradigmas, permite concluir que
restou comprovada a alegada divergência: no acórdão recorrido, diversamente dos
paradigmas, consideram-se serviços hospitalares aqueles vinculados às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a
pessoa jurídica prestadora não se constitua em hospital.
IV - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado da decisão de segunda instância e do seguimento do apelo, a
contribuinte também recorreu (fls. 320/338) e ofereceu contrarrazões (fls. 377/389).
O recurso especial do contribuinte inicialmente não foi admitido (cf. despacho de
fls. 390/395). Entretanto, após interposição de Agravo (fls. 417/421), o despacho foi reformado
“para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "nulidade, insuficiência de
provas - ônus do Fisco quando do lançamento", mas apenas em relação ao paradigma no 1803-
001.122” (cf. fls. 417/421).
Admitido nesses termos, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls.
429/435.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

Em seguida a contribuinte apresentou pedido de desistência do seu recurso (cf. fls.
440) e, em seguida (fls. 456/457), esclareceu que os valores cobrados decorrentes de “simples
consultas” foram incluídos em programa de parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Conforme relatado, o presente caso decorre de autuação referente ao ano base de
2005, que exige IRPJ no regime de lucro presumido considerando-se o percentual de presunção
de lucro de 32%, e não de 8% conforme utilizado pelo sujeito passivo em relação à totalidade de
suas receitas.
O acórdão recorrido decidiu que o sujeito passivo estava parcialmente correto,
reconhecendo a aplicabilidade do percentual de 8% apenas em relação às receitas que
comprovadamente se enquadrariam no conceito de “serviços hospitalares” definido pelo STJ na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1116399/BA, julgado
em 22/09/2010 e publicado em 29/09/2010).
Nesse sentido, extrai-se do voto condutor da decisão ora recorrida:

A questão, entretanto, é identificar o significado e o alcance da expressão “serviços
hospitalares”, contida no citado art. 15 da Lei no 9.249/95. Ao se debruçar sobre o
problema a Primeira Seção do STJ, no âmbito do Resp no 1.116.399/BA, o qual foi
submetido ao regime do artigo 543C do CPC (recursos repetitivos), assim estabeleceu:
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de
"serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento
global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza
do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou
consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita
proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida
pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze
por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
Em síntese, segundo o STJ, qualificam-se como hospitalares, para fins do disposto no
art. 15 da Lei no 9.249/95, os serviços vinculados às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a pessoa jurídica
prestadora não se constitua em hospital. Não se caracterizam como serviços
hospitalares, todavia, as simples consultas médicas, ainda que realizadas no interior de
estabelecimentos hospitalares.
Por sua vez, o art. 62a do Regimento Interno do CARF estabelece o seguinte:
Art. 62-A - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)
Em assim sendo, estabelecida pelo STJ, em sede de recurso especial submetido ao
regime de que trata o art. 543C do CPC, a interpretação que se deve emprestar ao art.
15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95, deverá este órgão administrativo adotá-la em seus
julgados.
No presente feito foram apresentadas junto à peça impugnatória planilhas relativas a
valores supostamente recebidos pela pessoa jurídica em razão de serviços prestados por
seus sócios atinentes ao período objeto do lançamento.
No entanto, uma vez que nas referidas planilhas não há uma clara distinção entre as
receitas oriundas de consultas médicas e as receitas provenientes da prestação de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

“serviços hospitalares”, o processo foi baixado em diligência a fim de que fosse
elucidada essa questão.
No relatório de diligência constam os seguintes demonstrativos, elaborados a partir das
informações prestadas pela própria contribuinte em resposta a intimação fiscal a ela
dirigida:

(...)
Verifica-se nos demonstrativos acima reproduzidos que, do total da receita bruta
lançada de ofício, apenas os valores indicados no item “c” de cada um dos trimestres
devem ser afastados, haja vista que enquadram-se no conceito de “serviços hospitalares”
definido pelo STJ. Por outro lado, devem ser mantidos os valores indicados no item “b”,
já que as consultas médicas não são conceituadas como “serviços hospitalares”.
Também devem ser mantidos os valores indicados no item “a”, pois, como a
contribuinte não comprovou a natureza daqueles serviços, devem ser eles tributados
pelo maior coeficiente de presunção.
(...)
Nesse contexto, vale assinalar que, na verdade, a decisão em questão acatou o
entendimento manifestado pela autoridade responsável pela diligência anteriormente requerida,
que assim se manifestou no relatório conclusivo (anexo 5 às fls. 272):

Ressalte-se, nesse contexto, que esse entendimento, além de ter como fundamento
uma decisão do STJ proferida em recurso repetitivo, também encontra-se em sintonia com a
Súmula CARF no 142 (aprovada em Setembro de 2019), in verbis:

Súmula CARF no 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004062/2008-30

promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.

Considerando, então, que a matéria encontra-se sumulada no âmbito do CARF,
aplicável o §3o do artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Portaria MF 373/2015, dispositivo este que estabelece que "não cabe recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso".

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital